Tribunal: STJ
Processo: 5009347-10.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936653 - SP(2025/0169227-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: SELETA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO AFONSO KAIRUZ MANOEL - SP194258
MAURICIO REHDER CESAR - SP220833
GIOVANNA BENETTI DE FREITAS FIORIN - SP306796
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os
art. 1.022
embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
2. O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente a
questão submetida à apreciação desta Corte, assentando que o agravo em
recurso especial limitou-se a reiterar teses meritórias e a sustentar que o
contexto dos autos não exige o reexame de matéria fático-probatória, sem, no
entanto, demonstrar, de maneira concreta, articulada e pormenorizada, que os
fatos essenciais ao deslinde da controvérsia estariam incontroversos ou
expressamente delimitados pelas instâncias ordinárias, o que atrai o óbice da
Súmula n. 182 do STJ.
3. Os embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio
para modificar o julgado, sendo incabível sua oposição com o objetivo de
manifestar mero inconformismo quanto ao resultado da decisão.
4. Embargos de declaração rejeitados. Advertência quanto à
possibilidade de aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015,
em caso de reiteração manifestamente protelatória.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56113133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:34:00
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 7eb2e092-5d46-465c-b62d-a1a642490e20

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:34:00
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 7eb2e092-5d46-465c-b62d-a1a642490e20

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936653 - SP
(2025/0169227-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: SELETA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO AFONSO KAIRUZ MANOEL - SP194258
MAURICIO REHDER CESAR - SP220833
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os
art. 1.022
embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
2. O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente a
questão submetida à apreciação desta Corte, assentando que o agravo em
recurso especial limitou-se a reiterar teses meritórias e a sustentar que o
contexto dos autos não exige o reexame de matéria fático-probatória, sem, no
entanto, demonstrar, de maneira concreta, articulada e pormenorizada, que os
fatos essenciais ao deslinde da controvérsia estariam incontroversos ou
expressamente delimitados pelas instâncias ordinárias, o que atrai o óbice da
Súmula n. 182 do STJ.
3. Os embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio
para modificar o julgado, sendo incabível sua oposição com o objetivo de
manifestar mero inconformismo quanto ao resultado da decisão.
4. Embargos de declaração rejeitados. Advertência quanto à
possibilidade de aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015,
em caso de reiteração manifestamente protelatória.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo SILVEIRA COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA. contra acórdão, de minha relatoria, que, por
unanimidade, negou provimento ao agravo interno, diante da ausência de impugnão
específica no agravo em recurso especial, o que atraiu a aplicação da Súmula n. 182 do
STJ. Transcrevo, a propósito, a ementa do acórdão (fl. 273):

Documento eletrônico VDA55776485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:56
Código de Controle do Documento: 3d3e5edd-579f-4b9b-89fe-433eac50607f

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA. APLICAÇÃO
DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte recorrente, ao interpor o agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de maneira específica o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem, consistente na aplicação da Súmula n. 7 do STJ. Incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.

Nos embargos de declaração, a Embargante sustenta, em síntese, a existência
de omissão no acórdão, ao argumento a decisão (fls. 284-285):

Conforme se verifica do exposto no agravo em recurso especial, tem-se que
a prescrição é matéria de ordem pública e, no caso dos autos não demanda dilação
probatória, uma vez que das próprias CD As anexadas aos autos consta a data de
vencimento, o que corrobora a afirmativa de que se operou a prescrição.
[...]
Em verdade houve inequívoca demonstração de que é necessário
reconhecer a nulidade do v. Acórdão recorrido e que no caso dos autos não se aplica
o disposto na Súmula 7 deste C. STJ.
Não houve violação ao princípio da dialeticidade recursal e, ainda, que a
embargante tenha reiterado suas teses meritórias, o que se admite por argumento
apenas, é certo que tanto a r. decisão que negou seguimento ao recurso especial
quanto a r. decisão monocrática proferida pelo N. Relator foram devidamente
impugnadas.
Necessário destacar que em diversas oportunidades este C. Tribunal já se
manifestou no sentido de que não há afronta a dialeticidade recursal nos casos em
que há impugnação ao fundamento das decisões, como é o caso dos autos.

O prazo para impugnação transcorreu
(fl. 297).
in albis
É o relatório.
VOTO
Sem razão o Embargante.
Nos termos do
do Código de Processo Civil, o recurso integrativo
art. 1.022
tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais
eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre que tais vícios não são
verificados no acórdão embargado.
Com efeito, o acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente a
questão submetida à apreciação desta Corte, assentando que o agravo em recurso
especial limitou-se a reiterar teses meritórias e a sustentar que o contexto dos autos não
exige o reexame de matéria fático-probatória, sem, no entanto, demonstrar, de maneira
concreta, articulada e pormenorizada, que os fatos essenciais ao deslinde da controvérsia
Documento eletrônico VDA55776485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:56
Código de Controle do Documento: 3d3e5edd-579f-4b9b-89fe-433eac50607f

estariam incontroversos ou expressamente delimitados pelas instâncias ordinárias, o que
atrai o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão de matérias já apreciadas e decididas, quando a insurgência da parte

decorre unicamente de inconformismo com o desfecho da controvérsia.
Em outras palavras, a simples discordância quanto à valoração do mérito
realizada na decisão agravada não constitui fundamento legítimo para a oposição de
, os quais possuem natureza integrativa e têm por finalidade
embargos declaratórios
suprir omissões, esclarecer obscuridades ou corrigir contradições, não se destinando à
reanálise do conteúdo decisório.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
Documento eletrônico VDA55776485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:56
Código de Controle do Documento: 3d3e5edd-579f-4b9b-89fe-433eac50607f

2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

Em verdade, verifica-se que os aclaratórios veiculam mero inconformismo
, buscando rediscutir
da parte Embargante com o resultado do julgamento
fundamentos já apreciados e obter efeitos modificativos indevidos, finalidade
incompatível com as hipóteses taxativamente previstas no
do CPC.
art. 1.022
Ademais, cumpre salientar que o órgão julgador não está adstrito a
enfrentar, de modo individualizado, todas as alegações deduzidas pelas partes,
, sendo suficiente que a
tampouco a rebater um a um os argumentos expendidos
decisão esteja adequadamente fundamentada e amparada em razões suficientes para a
solução da controvérsia, como se verifica no caso concreto. Nesse sentido, colhem-se, a
título exemplificativo, os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 1.793.376/AL,
relator
Ministro
Gurgel
de
Faria,
Primeira
Turma,
DJe
30/3/2022;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.621.544/RS,
13/5/2020.
Por fim, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os
"Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da
matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas
à interposição de Recurso Extraordinário" (EDcl no AgRg nos EDcl nos
relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado
EREsp n. 1.796.941/PR,
em
DJe de
.
22/11/2022,
25/11/2022)
Ante o exposto, REJE ITO os embargos de declaração.
Desde já, advirto que a interposição de novos embargos com o único
propósito de rediscutir o mérito da decisão poderá ensejar a aplicação de multa, nos
termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:56
Código de Controle do Documento: 3d3e5edd-579f-4b9b-89fe-433eac50607f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.936.653 / SP
Número Registro: 2025/0169227-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50022783520224036130 50093471020244030000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SELETA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA
ADVOGADOS : PEDRO AFONSO KAIRUZ MANOEL - SP194258
MAURICIO REHDER CESAR - SP220833
GIOVANNA BENETTI DE FREITAS FIORIN - SP306796
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SELETA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO AFONSO KAIRUZ MANOEL - SP194258
MAURICIO REHDER CESAR - SP220833
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56077820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:58
Código de Controle do Documento: cf32828a-4968-4585-bc70-2cab438b1b9e

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:58
Código de Controle do Documento: cf32828a-4968-4585-bc70-2cab438b1b9e